Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto por servidores públicos do Distrito Federal objetivando a aplicação de expurgos inflacionários sobre os seus vencimentos.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo por perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a quem atribuir os ônus da sucumbência e o valor dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. Configurada a responsabilidade dos exequentes pelos ônus da sucumbência, porque deram causa ao processo e porque sucumbiram diante da determinação de compensação do direito reconhecido aos expurgos inflacionários com os reajustes salariais posteriormente concedidos.
5. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – na demanda, incidem os honorários sobre o último, art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Sentença mantida.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.